Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÍDAS SISTEMÁTICAS E ESPECIAIS. RELATÓRIO AVALIATIVO INDICANDO NECESSIDADE DE MELHORIA NO COMPORTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saídas sistemáticas e especiais, formulado por adolescente cumprindo medida socioeducativa de internação, em razão de ato infracional análogo ao crime de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em determinar se o recorrente faz jus às saídas sistemáticas ou especiais, considerando o comportamento relatado no 4o Relatório Avaliativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Relatório Avaliativo aponta que o agravante ainda não atingiu comportamento satisfatório, tendo se envolvido em ocorrência disciplinar grave durante o cumprimento da medida de internação.
Saídas sistemáticas ou especiais não constituem direito subjetivo, sendo instrumentos de ressocialização concedidos de forma gradual e mediante análise do comportamento.
Dada a gravidade das ocorrências disciplinares, as saídas pleiteadas são indeferidas, mantendo-se a necessidade de evolução comportamental mais consistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
As saídas sistemáticas ou especiais no cumprimento de medida socioeducativa dependem de evolução comportamental satisfatória e são concedidas a critério do Juízo, conforme avaliação subjetiva das circunstâncias do caso.
A existência de ocorrências disciplinares graves inviabiliza a concessão de benefícios extramuros, como saídas sistemáticas e especiais.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 112, VI; Lei 12.594/2012, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876979, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.06.2024.